Tribunal: TJMT
Processo: 1015327-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015327-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Legítima Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 057.936.901-31 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), ADAILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.813.101-93 (VÍTIMA), MOIZES VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 072.598.991-23 (VÍTIMA), THIAGO ALVES MIRANDA - CPF: 072.450.861-92 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PROCEDIMENTO DO JÚRI. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL), TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03).
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE
. MEDIDA QUE SE FUNDAMENTOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PELOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS PREVEREM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO (ART. 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA A AUTORIZAREM O CÁRCERE EXTREMO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA
. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA
.
DESCABIMENTO
. RITO MANDAMENTAL QUE NÃO COMPORTA MATÉRIA PROBATÓRIA EM ANTECIPAÇÃO AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A denúncia narra e traz aos autos as razões pelas quais tem-se a suposta prática do homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e porte irregular de arma de fogo, sendo que a sua certeza ou não deverá ser averiguada durante a regular instrução processual, notadamente porque a defesa não evidenciou a presença de qualquer hipótese de absolvição sumária, de forma manifestamente indubitável.

2.

A decisão da prisão se mostrou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, além do crime em tese praticado possuir pena superior à 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal.

3.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

4.

A tese da legítima defesa putativa depende da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria inerente à instrução criminal, o que é incompatível com o rito célere deste remédio constitucional, que não pode se antecipar ao juízo natural da causa, que é o tribunal do júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Julio Cesar de Oliveira Santana
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara única de Nova Canaã do Norte/MT
(ID 173934680). Nesse sentido, extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), todos em concurso material, consoante autos 1000304-20.2023.8.11.0090.

Ademais, a impetração sustenta que a
denúncia seria nula

por ser inepta
, em razão de não ter descrito os fatos com precisão. Não obstante, indica que o paciente teria agido em
legítima defesa putativa
, pois acreditava que sofreria injusta agressão.

De outro lado, assevera que
inexistem os requisitos da preventiva
, sendo certo que no caso caberiam medidas cautelares diversas. Com efeito, afirma que o beneficiário ostenta
predicados pessoais favoráveis.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja o paciente posto em imediata liberdade. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 174130678). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 174347169). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 175221650).

V O T O R E L A T O R

É de amplo conhecimento que o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao réu o exercício do seu direito de defesa, evitando-se eventual cerceamento que possa macular a prestação jurisdicional reclamada. Assim, torna-se dever do Ministério Público – titular da ação penal – narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme norma disposta no art. 41 do Código de Processo Penal, para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo.

No presente caso, a denúncia ofertada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-lo, classificação do crime e rol de testemunhas. Assim, a acusação demonstrou como teria se dado o suposto crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), com data precisa, descrição do ato criminoso e rol de testemunhas, estando apta, portanto, a produzir efeitos necessários na instrução processual, permitindo ao acusado exercer seu direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, conforme se verifica do trecho seguinte:

(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, inc. I, da CRFB, art. 25, inc. III, da Lei Federal nº. 8.625/93 e art. 60, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº. 416/2010, e com lastro nos elementos probatórios coligidos no inquérito policial constante dos autos em epígrafe, vem perante Vossa Excelência oferecer
DENÚNCIA
em face de
JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA
, vulgo “Junio”, brasileiro, vaqueiro, nascido em 14.09.1995, natural de Colíder/MT, portador do RG/CI n° 026583569 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 057.936.901-31, filho de Zeferino Rodrigues Santana e Ivanilde Batista de Oliveira, residente e domiciliado na Fazenda Formoso, Estrada Bom Aguiar, bairro Zona Rural, Marcelândia/MT, CEP: 78535-000, atualmente segregado preventivamente no Presídio Ferrugem de Sinop/MT, pela prática dos crimes a seguir descritos:
FATO 01
No dia
04 de junho de 2023
, por volta das 13h00, na Tabacaria Golden Black, localizada na Rua José Geroto de Medeiros, esquina com a Avenida Mato Grosso, em Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA, de forma livre e consciente da natureza criminosa de sua conduta, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos,
matou as vítimas Adailton Rodrigues da Silva e Thiago Alves Miranda
.
FATO 02
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA, de forma consciente e voluntária, imbuído de animus necandi,
tentou ceifar a vida da vítima Moizés Vitor Alves da Silva
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
FATO 03
Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA, consciente e voluntariamente,
portava e transportava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal
, consoante auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 05/06 (ID n. 120204479). DINÂMICA DOS FATOS Consoante foi apurado no curso do procedimento investigatório, na data dos fatos, Adailton Rodrigues da Silva e Gilmar Sousa da Silva tiveram um desentendimento na Tabacaria Golden Black, entrando em luta corporal. Após cessar a contenda, Gilmar saiu do local e pegou uma faca no veículo do denunciado Júlio Cesar de Oliveira Santana, momento em que a vítima Adailton ao se aproximar do veículo foi atingida por uma série de disparos de arma de fogo deflagrados pelo denunciado. Na sequência, Thiago Alves Miranda apareceu e tentou desarmar o denunciado, momento em que o denunciado efetuou disparos com a arma de fogo e o atingiu. Nessa ocasião, ao escutar os tiros, Moizés Vitor Alves da Silva saiu do interior da tabacaria, sendo surpreendido com disparo de arma de fogo que atingiu sua perna direita. Na sequência, as vítimas foram socorridas e levadas para o Pronto de Atendimento, contudo, Adailton Rodrigues da Silva e Thiago Alves Miranda não resistiram aos ferimentos decorrentes da conduta do denunciado, falecendo, ao passo que Moizés Vitor Alves da Silva foi encaminhado ao Hospital Regional de Colíder/MT. Após diligências empreendidas pela Polícia Civil e Militar, o denunciado foi preso no Município de Marcelândia, confessando ter ceifado a vida das vítimas Adailton e Thiago. Conforme apurado no curso da investigação, os crimes foram praticados por motivo fútil, fundado em desentendimento ocorrido no local, denotando a imensa desproporção das condutas realizadas pelo denunciado que ceifou a vida das vítimas. Ademais, os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram realizados sem que as vítimas pudessem oferecer qualquer resistência, sendo imperioso sublinhar que o denunciado passou a atirar em direção às vítimas desarmadas, de forma inesperada, retirando qualquer possibilidade de se defenderem de seu vil comportamento. Pelo exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça signatário denuncia JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas), do Código Penal (Fato 01), em concurso material (art. 69 do Código Penal, duas vítimas); pela prática do crime descrito no art. 121 do Código Penal, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, de forma tentada (art. 14, inciso II, do CP) (Fato 02), e pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Fato 03), todos em concurso material (art. 69 do Código Penal)
, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação, com o prosseguimento do feito, ouvindo-se durante a instrução criminal as pessoas ao final arroladas,
para que seja PRONUNCIADO para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri e, ao final, CONDENADO
na forma que se requer na presente exordial acusatória. (...)

Não se olvida aqui que nesta fase processual não poderá o julgador cercear o
jus accusationis
do Estado quando não demonstrada, de forma inequívoca, a carência de justa causa para o exercício da ação penal. Desta feita, a denúncia narra e traz aos autos as razões pelas quais tem-se a suposta prática do homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e porte irregular de arma de fogo, sendo que a sua certeza ou não deverá ser averiguada durante a regular instrução processual, notadamente porque a defesa não evidenciou a presença de qualquer hipótese de absolvição sumária, de forma manifestamente indubitável.

Desta feita, “
constatado que a inicial acusatória preencheu todos os requisitos do art. 41 do CPP, não se verifica a inépcia da denúncia
” (...) (AgRg no AREsp n. 2.168.476/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023),
devendo ser rechaçada tal tese
. De igual modo, rechaça-se também a arguição de trancamento da ação penal pela nulidade da denúncia, uma vez que tal medida somente poderia ser tomada acaso houvesse sido comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, nos termos do que entende o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

(...) A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que
o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
. (...) (HC 225657 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023,
publicado em 28/04/2023
).

(...) A teor dos julgados desta Corte,
somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime
. (...) (AgRg no RHC n. 140.126/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe de 19/4/2023
).

Não se esquece aqui que a decisão da prisão se mostrou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, além do crime em tese praticado possuir pena superior à 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal. Nesse sentido, presentes os requisitos do cárcere extremo, consoante segue:

(...) Não obstante, deve-se considerar que faz parte da homologação da prisão em flagrante a apreciação não apenas da correção formal do procedimento e a situação de flagrante, mas também a questão de indícios suficientes de autoria e de materialidade, o que leva, quando da ausência deste binômio, à impossibilidade de se homologá-la. A materialidade, no caso, evidencia-se pelo narrado no Boletim de Ocorrência n. 2023.15691 e 2023.155310, nas oitivas das testemunhas e no interrogatório do custodiado (119800459) que confessou os fatos apresentando sua versão. A autoria, de acordo com o auto, recai sobre o conduzido, tendo em vista a narrativa das testemunhas e interrogatório do custodiado. Dessa forma e considerando o momento processual que ora se debruça, conclui-se pela existência dos requisitos mínimos de autoria em relação ao custodiado Julio Cesar de Oliveira Santana. (...) Quanto aos requisitos para a prisão, já foram analisados quando da homologação. Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que constitui fundamento vinculado ao chamado
periculum libertatis
do autuado. (...) Assim, no caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se no
modus operandi
do autuado, incutindo horror às vítimas e insegurança à população da cidade de Nova Canaã do Norte. Deveras,
o crime em questão causa intranquilidade social, seja pela sua gravidade em concreto, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo meio de execução (17 (dezessete) disparos de arma de fogo) seja pelo desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, conforme consta da narrativa do próprio suspeito Julio Cesar
, senão vejamos: “Que viu uma pessoa (vítima) vindo em sua direção, colocando a mão na cintura e dizendo “aqui para você seu cauboizinho de merda”, que então o interrogado imaginando que a vítima tivesse armada, retirou sua arma de fogo e disparou umas três ou quatro vezes, que a vítima caiu ao solo e em seguida uma outra pessoa (vitima, esta que teria iniciado a confusão) partiu para cima do interrogando, momento
que o interrogando apontou a arma e disparou, três ou quatro vezes, até que viu que a pessoa caiu
, nisso o interrogando entrou para dentro do seu veículo, que Gilmar tentou entrar no veículo,
porém a primeira pessoa que foi atingida saiu correndo e caiu em cima do Gilmar, segurando, que então o interrogando de dentro de seu veículo disparou contra o indivíduo para que o mesmo soltasse o Gilmar
, que logo Gilmar entrou no veículo
e saíram do local, que passaram na comunidade Café Norte, foram para a cidade de Terra Nova, logo vieram para Marcelândia
...”. Como se vê, além da gravidade do crime em questão, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado. Quanto ao fundamento da conveniência da instrução criminal,
apontou-se que os custodiado Julio Cesar de Oliveira Santana e o suspeito Gilmar empreenderam fuga do local dos fatos, vindo Julio Cesar a ser capturado na Comarca de Marcelândia.
Assim, se traduz necessária a prisão cautelar do custodiado, para a realização da instrução criminal, com a colheita de todas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos e julgamento. Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto,
entende-se que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes, notadamente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, consubstanciada na gravidade da conduta, consistente em cerca de 17 disparos de arma de fogo que atingiram 03 pessoas, causando o homicídio de 02 vítimas e tentativa quando ao terceiro, que sobreviveu por circunstâncias alheias a vontade do custodiado
. Por fim, sobre as hipóteses de admissibilidade, verifica-se que, no caso, a soma das penas dos crimes imputados ao custodiado ultrapassam 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CP). (...).

Por outro lado, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de maneira a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Desta feita, se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há razão, portanto, para desconstituir o cárcere cautelar, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A
existência de condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

De outro lado, a alegação de que o paciente praticou o crime sob o pálio da excludente da legítima defesa putativa
não merece acolhimento
. Isso porque a tese depende da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria inerente à instrução criminal, o que é incompatível com o rito célere deste remédio constitucional, que não pode se antecipar ao juízo natural da causa, que é o tribunal do júri.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Julio Cesar de Oliveira Santana
, por inexistir razões para desconstituir o cárcere provisório, nem por ser inepta a denúncia e nem para adentrar no mérito da tese de legítima defesa putativa, pois o
writ
não comporta dilação probatória e tal matéria é reservada para o órgão judicial competente, tribunal do júri. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023